Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-33.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0600196-33.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/08/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PT, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556446
18/06/2025
19:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44556446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.458

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600196-33.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E
MULTA COM RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO
DE
PROGRAMAS
DE
PROMOÇÃO
E
DIFUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
DAS
MULHERES.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS
PARA RECOLHIMENTO DOS RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.

Num. 44556446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Prestação
de
Contas
apresentada pelo Diretório Regional do Partido
dos Trabalhadores - PT, relativa ao exercício
financeiro de 2020.
2. Após análise técnica e manifestação do
Ministério
Público
Eleitoral,
apuraram-se
diversas inconsistências, como ausência de
extratos bancários, não comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, pagamento de juros e multas com
recursos do Fundo Partidário, irregularidades
nos gastos com recursos destinados à promoção da participação política das
mulheres e ausência de comprovantes de
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos
de origem não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há diversas questões em discussão: (i) se a
ausência
de
apresentação
de
extratos
bancários relativos às aplicações financeiras,
no valor de R$ 3.991,72, impede a aprovação
das contas; (ii) se a ausência de comprovação
de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, no importe de R$ 165,89 e R$
1.505,49, configura irregularidade; (iii) se o
pagamento de juros e multa com recursos
oriundos do Fundo Partidário, no montante de
R$ 57,11, é permitido; (iv) se a irregularidade
nos gastos com recursos do Fundo Partidário
destinados à criação e à manutenção de
programas
de
promoção
e
difusão
da
participação política das mulheres, assim como
o repasse a menor para a conta específica,
enseja sanção; e (v) se a ausência da origem
dos recursos utilizados nos comprovantes de
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional
dos
recursos de origem não identificada, no valor
de R$ 379,98, justifica a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
dos
extratos
bancários
referentes à aplicação financeira constitui falha
formal, mas não comprometeu a atividade

Num. 44556446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
fiscalizatória, sendo possível identificar a
origem dos recursos.
6. A não comprovação de despesas com
recursos
do
Fundo
Partidário
configura
irregularidade e impõe a devolução dos valores
cuja aplicação não foi comprovada.
7. O pagamento de juros e multas com
recursos do Fundo Partidário é irregular, por
violar o rol taxativo do art. 44 da Lei nº
9.096/95, e exige o recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
8. A não comprovação da aplicação mínima de
recursos no Fundo Partidário Mulher exige a
transferência do valor faltante para a conta
específica no exercício seguinte.
9. A ausência de indicação dos recursos
utilizados para o recolhimento de recursos de
origem não identificada ao Tesouro Nacional
configura inconsistência formal, mas não
impede a aprovação das contas.
10. As irregularidades, em seu conjunto,
representam um percentual ínfimo do total
movimentado, o que autoriza a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade para a aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e transferência de valores
para a conta específica do Fundo Partidário
Mulher.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de extratos
bancários de aplicações financeiras, quando
não compromete a fiscalização, enseja apenas
ressalva. 2. A não comprovação de despesas
com recursos do Fundo Partidário exige a
devolução dos valores. 3. O pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo
Partidário é irregular e impõe o recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional. 4. A não
comprovação da aplicação mínima de recursos
no
Fundo
Partidário
Mulher
exige
a
transferência do valor faltante para o exercício

Num. 44556446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
seguinte. 5. A aprovação das contas com
ressalvas é cabível quando as irregularidades
não comprometem a regularidade da prestação
de contas como um todo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, III; Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 37 e 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, 7º, 8º,
13, 14, 17, 18, 22, 28, 31, 45, 53; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº
117/2022.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-DF, PC-
PP nº 060006986, Des. Renato Rodovalho
Scussel, DJE de 22/02/2022; TRE-PR, PC-PP
nº 060033111, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 08/05/2025; TSE, Prestação De
Contas Anual 060038640/DF, Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJE de 04/04/2025; TRE-PR,
Prestação De Contas Anual 060034847/PR,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
24/04/2025;
TSE,
Prestação
de
Contas
nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Regional do Partido
dos Trabalhadores - PT, relativas ao exercício de 2020.
A prestação de contas foi entregue em 30/06/2021, conforme o prazo previsto no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 41340116).

Num. 44556446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42177916),
decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de peças essenciais
(id. 42864856).
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades (ids. 42866815 e
42891950) e manifestou-se nos ids. 42912423 e 43488054, com a apresentação de documentos.
Após, o setor técnico apresentou parecer de diligências solicitando esclarecimentos no id.
43858772.
A agremiação se manifestou e apresentou documentos nos ids. 43880421 e seguintes, conforme
indicação no parecer de diligências.
Apresentado novo parecer de diligências (id. 43964704), a agremiação complementou os autos
com documentos.
Após juntada do parecer de regularidade pelo setor técnico (id. 44190298), o partido juntou aos
autos documentos.
O setor técnico apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista o relatado nos itens 9.c, 10.2.b, 10.4, 10.8.b, 10.9 e 10.11.a, devendo
ser observado, ainda, o apontado no item 10.10 (id. 44482506).
Intimados acerca do parecer conclusivo, o partido apresentou manifestação, pugnando pela
aprovação das contas com ressalvas, considerando que as irregularidades apontadas envolvem
valores correspondentes a 0,74% do total de recursos movimentados, o que permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 44503393).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id. 44534383), opinando pela
aprovação da prestação de contas com ressalvas, com a determinação de restituição dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional e a transferência do percentual destinado às mulheres no
exercício seguinte.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44556446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição Federal, que no
art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995, que em seu
art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de contas dos exercícios findos
até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se apenas os órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o
exercício (art. 32, §4º).
O Partido dos Trabalhadores - PT apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de
2020, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico deste Tribunal, que exarou parecer pela
aprovação das contas com ressalvas, em vista de seis inconsistências, as quais passo a analisar,
separadamente:
a) Fundo Partidário - ausência de apresentação de extratos bancários relativos às aplicações
financeiras
Quanto à existência de diferença de R$ 3.991,72 entre o resultado e saldo final da composição do
Fundo Partidário, o parecer conclusivo aponta:
9. Fundo Partidário
a) Em consulta à prestação de contas do Diretório Nacional, e registro na
prestação de contas em análise, constam repasses de recursos do Fundo
Partidário ao Diretório Estadual, no valor total de R$ 959.279,49:
(...)
c) A seguir o quadro demonstrativo da composição do Fundo Partidário:
⇒ Quanto a diferença de R$ 3.991,72 entre o resultado e o
saldo final, observa-se que a agremiação partidária não
apresentou
os
extratos
de
aplicação
financeira,
para
conferência com os registros lançados no SPCA. O valor de R$
3.991,72 representa 0,42% dos recursos do Fundo Partidário.
Aponta-se ressalva.
Em relação ao tema, assim dispõe o art. 53, da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]

Num. 44556446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
g) receitas e despesas, especificadas;
O partido, ante os apontamentos do setor técnico, de forma genérica manifestou-se no sentido de
que “Considerando que as impropriedades remanescentes representam apenas 0,74% do total de
recursos movimentados pelo PRESTADOR, inexiste gravidade nas condutas acima relatadas,
posto que houve completa transparência no processo de prestação de contas, as quais foram
devidamente fiscalizadas”.
Realizados os necessários exames, o setor técnico verificou que, a despeito dos registros
lançados no SPCA acerca das aplicações financeiras, o partido não juntou aos autos os
respectivos extratos bancários o que gerou a diferença de R$ 3.991,72 entre o resultado e o saldo
final dos recursos do Fundo Partidário.
A ausência dos extratos bancários referentes à aplicação constitui evidente falha formal, contudo,
no caso em apreço não gerou o comprometimento à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
porquanto, pelos lançamentos realizados no SPCA e pela análise da movimentação financeira, foi
possível identificar a origem dos recursos aplicados - Fundo Partidário - bem como a
movimentação dos dividendos na conta bancária relativa à movimentação dos recursos públicos.
Em casos semelhantes, a jurisprudência considera que a falha enseja apenas a aposição de
ressalvas, mormente em hipóteses como a dos autos, no qual o resultado das aplicações
representa apenas 0,42% dos recursos do Fundo Partidário. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL DO PSL/DF. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. 2016. ENTREGA INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DO EXTRATO
DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS.
INCONSISTÊNCIAS
E
IRREGULARIDADES
NÃO
COMPROMETEDORAS.
CONTAS
SUFICIENTEMENTE
INSTRUÍDAS.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO
PARTIDO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. UNIDADE TÉCNICA E MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL. REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas é falha que enseja apenas
aposição de ressalva às contas. Precedentes.
2. A ausência dos extratos das aplicações financeiras do partido é falha formal
que não compromete a regularidade das contas, mormente quando se tratar de
recursos de origem privada e remanescentes de exercícios anteriores, cuja
origem já foi avaliada.
3. A omissão no registro de bens estimáveis em dinheiro recebidos pelo partido,
quando não compromete a integralidade das contas, enseja apenas aposição de
ressalva.
4. Ausências irrelevantes ou falhas de natureza formal na escrituração de
demonstrativos são incapazes de atingir a confiabilidade e a regularidade das

Num. 44556446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
contas, o que autoriza sua aprovação com ressalvas, mormente quando
avalizadas pela unidade técnica do Tribunal e pelo Ministério Público. 5. Contas
aprovadas com ressalvas.
(TRE-DF. PC-PP nº 060006986, Des. Renato Rodovalho Scussel, DJE de
22/02/2022)

b) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário - primeiro
parecer de diligências
O setor técnico, em face do apontado no primeiro parecer de diligências, verificou inconsistências
no valor de R$ 65.310,59 relativas a despesas com o Fundo Partidário e, após apresentação de
documentos por parte da agremiação tais falhas foram parcialmente saneadas. Conforme item
10.2.b, foi constatada a permanência das inconsistências para o valor de R$ 165,89,
“considerando a diferença entre o valor do ressarcimento e a documentação apresentada”:

O art. 17, § 1º da Res. TSE nº 23.604/19 aponta o rol taxativo das situações em que é possível
utilizar recursos oriundos do Fundo Partidário, nos moldes do art. 44 da Lei nº 9.096/95.
A fim de possibilitar a fiscalização acerca da aplicação dos recursos públicos pelas agremiações,
o art. 18 do referido normativo faz referência à forma de comprovação dos gastos partidários, nos
seguintes termos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente
e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

No caso em apreço, apesar da indicação havida nos pareceres técnicos o partido requerente não
apresentou documentação idônea relativamente à totalidade dos reembolsos pagos, não logrando
comprovar a correta destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário em relação às
despesas apontadas, o que configura irregularidade na prestação de contas e impõe a
necessidade de devolução dos valores da diferença apurada, cuja aplicação não foi regularmente
comprovada, no importe de R$ 165,89.
Nesse sentido:

Num. 44556446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS.
DESPESA
NÃO
AUTORIZADA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas do exercício financeiro de 2021 apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Progressistas do Paraná, nos termos da Resolução TSE nº
23.604/2019. O setor técnico identificou irregularidades relacionadas à aplicação
de recursos do Fundo Partidário, incluindo a não comprovação de despesas, o
pagamento indevido de juros e multas e a realização de despesa incompatível
com as finalidades partidárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da aplicação dos
recursos do Fundo Partidário; (ii) definir se a realização de despesas não
comprovadas justifica a glosa e a devolução ao Erário; (iii) estabelecer se o
pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade e exige restituição; e (iv) determinar se a prestação de contas pode
ser aprovada com ressalvas, considerando a proporcionalidade das falhas
identificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A não comprovação de despesas no montante de R$ 3.165,97 com
documentos idôneos viola os princípios da rastreabilidade e transparência
exigidos pelo art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, ensejando a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
2. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, no valor de
R$ 45,07, contraria a vedação expressa do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, configurando irregularidade que impõe a restituição dos valores.
3. A utilização de R$ 460,00 do Fundo Partidário para a compra de uma coroa de
flores constitui desvio de finalidade, pois não se enquadra entre as despesas
permitidas pela legislação, devendo o montante ser recolhido ao Erário.
4. A análise proporcional das irregularidades demonstra que os valores
envolvidos representam apenas 0,32% das despesas totais do exercício, sendo
insuficientes para comprometer a regularidade das contas, o que justifica a
aprovação com ressalvas, conforme previsto no art. 45, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento:
1. A não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário
enseja a sua glosa e consequente devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 44556446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
2. O pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade e impõe a restituição dos valores.
3. A realização de despesas incompatíveis com as finalidades partidárias
caracteriza desvio de finalidade e exige a devolução dos valores ao Erário.
4. A aprovação das contas com ressalvas é admissível quando as irregularidades
não comprometem a higidez do balanço contábil e representam percentual
reduzido em relação às despesas totais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, 18
e 45, II; Lei nº 9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 09.03.2022; TSE, Prestação de Contas nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 13.05.2024; TSE, AgR-
AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 25.11.2024;
TRE-RN, Prestação de Contas nº 060025488, Rel. Des. Ticiana Maria Delgado
Nobre, DJe 28.09.2023. (TRE-PR. PC-PP nº 060033111, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 08/05/2025)

c) Pagamento de juros e multa com recursos oriundos do Fundo Partidário
De acordo com o parecer conclusivo, a despeito da constatação de pagamento de juros de mora
e multas no valor de R$ 57,11, com recursos do Fundo Partidário, o prestador de contas não se
manifestou quanto ao item, sendo que tal valor representa 0,01% dos recursos do Fundo
Partidário.
Quanto ao tema, o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/2019 dispõe:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Ademais, o art. 44, da Lei nº 9.096/1995 traz um rol taxativo de despesas que podem ser
custeadas com recursos provenientes do Fundo Partidário:

Num. 44556446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por
cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e
em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem
como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não,
relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - (VETADO);
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou
construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações
nesses bens;
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com
provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive
plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o
pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos
de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a
data do pleito.

Num. 44556446 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00

A propósito, é pacífico tanto o TSE quanto neste Tribunal Regional Eleitoral que o pagamento de
multas de mora ou juros utilizando-se do Fundo Partidário é irregular, justamente por violar o rol
taxativo do art. 44, da Lei nº 9.096/95 supratranscrito:
[...]
9. Juros e multas
9.1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.064/2019, recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrente da inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.
(TSE. Prestação De Contas Anual 060038640/DF, Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJE de 04/04/2025)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no
Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor técnico identificou
irregularidades na utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
juros e multa e na ausência de identificação do CPF/CNPJ e nome do doador em
créditos na conta bancária "Outros Recursos". O Ministério Público Eleitoral
manifestou–se pela aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade
passível de desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de
recursos sem identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais valores são
encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com recursos públicos é
vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente representa percentual
reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a devolução ao Tesouro
Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o art. 7º

Num. 44556446 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
e o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a identificação
obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de partido político.
Diante disso, impõe–se o recolhimento integral do montante correspondente ao
Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas,
apesar de configuradas, possuem impacto reduzido sobre a prestação de contas
como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, mas
não conduz à desaprovação das contas se for de pequeno impacto.
2. O recebimento de recursos sem a identificação do doador configura
irregularidade que impõe a devolução integral do montante ao Tesouro Nacional.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as irregularidades verificadas
não comprometem a regularidade da prestação de contas como um todo,
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, § 2º,
13 e 14; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 74, II; Lei nº
9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 23.04.2024; TSE, Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060006676/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.12.2024; TRE–PR,
Prestação de Contas Anual nº 060001783, Rel. Des. Julio Jacob Junior, j.
12.12.2023; TRE–PR, Recurso Eleitoral nº 060002533, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 01.04.2024.
(TRE-PR. Prestação De Contas Anual 060034847/PR, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE de 24/04/2025)

Desta forma, conclui-se que restou configurada a irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, em razão da violação ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95.
Contudo, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas.
Com efeito, a irregularidade envolve o ínfimo valor de R$ 57,11 (cinquenta e sete reais e onze
centavos), que corresponde a 0,01% do total de recursos captados do Fundo Partidário, o que
autoriza a aprovação das contas com ressalvas, mas não afasta a necessidade de recolhimento
do referido valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:

Num. 44556446 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 1,3% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
13. No caso, de R$43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou
de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$566.905,31, o que equivale
a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas
na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$566.905,31 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de
modo irregular); e b) aplicação de R$1.860.612,75 inicialmente em ações
partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas de promoção
e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da Lei 9.096/95,
podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido valor para
financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a eleição
subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos da EC
117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

d) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário - segundo
parecer de diligências
Com fundamento no segundo parecer de diligências, o setor técnico constatou inconsistências no
valor de R$ 101.528,89 relativas a despesas com o Fundo Partidário e, após apresentação de
documentos pelo partido prestador, tais falhas foram parcialmente sanadas.
Isso porque, conforme item 10.8.b, foi constatada a permanência das inconsistências no valor de
R$ 1.505,49, que representa 0,16% dos recursos oriundos do Fundo Partidário:

Apesar da indicação havida nos pareceres técnicos o partido requerente não apresentou
documentação idônea, não logrando comprovar a correta destinação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário em relação às despesas apontadas, o que, consoante a fundamentação já
constante no item b deste voto, configura irregularidade na prestação de contas e impõe a

Num. 44556446 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
necessidade de devolução dos valores cuja aplicação não foi regularmente comprovada, no
importe de R$ 1.505,49.

e) irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
Quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário Mulher, o parecer
conclusivo aponta:
No item 2 do segundo Parecer de Diligências apontou-se que foram identificadas
inconsistências relativas às seguintes despesas no valor total de R$ 9.700,00,
referentes ao Fundo Partidário Mulher, conta corrente n° 3644-9. Após a segunda
diligência, foram apresentados documentos, conforme a seguir:
Ainda, de acordo com o parecer conclusivo, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores
apresentou manifestação, defendendo a aplicabilidade da anistia concedida pela EC nº 117/2022
para o fim de afastar as sanções impostas neste item (id. 44462644).
O referido item (10.9) do parecer conclusivo indica que o “Foram apresentados de forma
suficiente os documentos, com a exceção da despesa no valor de R$ 900,00. Para esta despesa
foi apresentado comprovante bancário da conta de Fundo Partidário (3643-0), no valor de R$
900,00, referente a máscaras de pano, sem indicação do PT Mulher no comprovante fiscal (id
44128728). O valor de R$ 900,00 representa 0,09% dos recursos do Fundo Partidário. Aponta-se
ressalva”.
A apresentação de documentação sem a discriminação de que o gasto era relacionado ao PT
Mulher, conforme discorrido acima, configura irregularidade por não permitir a plena verificação
da destinação dos recursos.
A irregularidade teve reflexo no atendimento ao percentual mínimo de investimentos necessários
na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, na
medida em que a agremiação destinou apenas 3,48% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário para a referida finalidade.
Ainda quanto à regularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário, o parecer
conclusivo aponta:
10.10 - No item 3 do segundo Parecer de Diligências, sobre a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, art. 22
Res. TSE nº 23.604/2019, segue a análise no exercício 2020:

Num. 44556446 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00

Acerca do tema, o art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 assim dispõe:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Ainda, o art. 22, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres.
(...)
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

No caso em análise, o partido recebeu do Fundo Partidário o montante de R$ 959.279,49, o que
implicaria em aplicação mínima de R$ 47.963,97 para o cumprimento da obrigação legal.
Conforme explicitado no parecer técnico, foi transferido para a conta específica apenas R$
33.342,97, o que corresponde a apenas 3,48% dos valores captados do Fundo, havendo um
déficit no valor de R$ 14.621,00.
Em relação às despesas, no entanto, verificou-se que não houve comprovação, por meio de
documentos idôneos, em relação à aplicação mínima do valor de R$ 900,00, valor que também
integra o déficit no cumprimento da obrigação legal.

Num. 44556446 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
Assim, não tendo sido atendido o percentual mínimo legalmente previsto, nos termos do § 3º, do
art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, a agremiação deve, no exercício subsequente ao trânsito em
julgado desta decisão, realizar a transferência de R$ 15.521,00 para a conta específica destinada
à manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Importante salientar que, em razão da anistia concedida aos partidos político por meio da
Emenda Constitucional nº 117/2022, não são aplicáveis, em razão da referida irregularidade,
sanções de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, do que se conclui que o valor
aqui apurado não será considerado no cálculo do total das irregularidades, para fins de
verificação da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
a aprovação das contas com ressalvas.

f) ausência de comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada

De acordo com o parecer conclusivo, não foram localizados comprovantes de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos seguintes recursos de origem não identificada:

Após parecer de regularidade, o prestador de contas apresentou documentos
indicando a origem dos recursos (id. 44462645, 44462646 e 44462647).
⇒ Embora a indicação da origem do recurso, não constar nos
comprovantes bancários. O valor de R$ 379,98 representa
0,04% do total de recursos recebidos. Aponta-se ressalva.

Consoante se infere das informações constantes do parecer conclusivo e das manifestações
apresentadas pelo requerente, o partido recebeu doações em desconformidade com a regra
disposta no art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, nos conforme previsto no art. 14 da
referida norma, procedeu ao recolhimento dos valores, por meio do pagamento de Guias de
Recolhimento da União (GRU).
Contudo, nos comprovantes de pagamento das referidas guias não constou a conta bancária de
origem dos pagamentos. Intimado, o partido comprovou que todas as guias foram pagas com
recursos das contas bancárias utilizadas para o trânsito de “Outros recursos” (ids. 44462645,
44462646 e 44462647).

Num. 44556446 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
Assim, devidamente comprovada, por meio de documento idôneo, a origem dos recursos
utilizados para o recolhimento dos valores, subsiste apenas a inconsistência formal, que
representa 0,04% do total de recursos recebidos.

g) do resultado das contas
Em conclusão, tem-se que restaram configuradas as seguintes irregularidades: a) ausência de
apresentação de extratos bancários relativos às aplicações financeiras no valor de R$ 3.991,72
(três mil novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos); b) ausência de
comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no importe de R$ 165,89
(cento e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos); c) pagamento de juros e multa com
recursos oriundos do Fundo Partidário no montante de R$ 57,11 (cinquenta e sete reais e onze
centavos); d) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário no
importe de R$ 1.505,49 (mil quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos); e)
irregularidade nos gastos com recursos do Fundo Partidário destinados à criação e à manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, assim como repasse
a menor para a conta específica; f) ausência de indicação dos recursos utilizados para o
recolhimento de recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 379,98
(trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).
A despeito disso, tal como apontado pelo parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas, porquanto as
irregularidades a serem consideradas somam R$ 6.100,19 (seis mil e cem reais e dezenove
centavos), correspondente a 0,50% do total movimentado pela agremiação partidária no exercício
financeiro.
Tratam-se de valores módicos e inexpressivos que autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional tanto dos
valores relativos aos recursos do Fundo Partidário cuja regularidade não foi comprovada, quanto
dos recursos arrecadados de origem não identificada, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT).

Num. 44556446 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00
[...]
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 1,3% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
13. No caso, de R$ 43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou
de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 566.905,31, o que
equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas
na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$ 566.905,31 (verbas do Fundo Partidário aplicadas
de modo irregular); e b) aplicação de R$ 1.860.612,75 inicialmente em ações
partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas de promoção
e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da Lei 9.096/95,
podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido valor para
financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a eleição
subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos da EC
117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
Partido dos Trabalhadores - PT relativas ao exercício financeiro de 2020, determinando: a) o
recolhimento de R$ 1.728,49 (mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) ao
Tesouro Nacional (itens b, c, d e f) e b) a transferência, no exercício financeiro subsequente ao
trânsito em julgado desta decisão, do montante de R$ 15.521,00 (quinze mil, quinhentos e vinte e
um reais), devidamente atualizados, para a conta destinada ao trânsito dos recursos relativos à
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, com base no § 3º, do art. 22 da Res. TSE 23.604/2019, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44556446 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819101541100000043497030
Número do documento: 25061819101541100000043497030
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:27:00

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600196-33.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados do(a) REQUERENTE:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS: ARILSON MAROLDI CHIORATO,
FRANCISCO CARLOS MORENO - Advogados do(s) RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025